Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-39.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000153-39.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante TIAGO
ANTONIO DA SILVA e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS – 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): TIAGO ANTONIO DA SILVA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.437
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso dos
embargos declaratórios para forçar o ingresso na instância
extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva
ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por TIAGO
ANTONIO DA SILVA contra o V. Acórdão de fls. 195/200, referente à Apelação
Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066, em que, por votação unânime, esta
Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo sua
condenação à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 diasmulta, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 304,
c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.
Aduz a ocorrência de omissão no V. Acórdão,
prequestionando a matéria, alegando, em síntese, que não foi devidamente
analisada a tese defensiva de desclassificação da conduta criminosa, para o tipo
penal previsto no art. 301, §1o, c.c art. 304, ambos do C.P., por força do princípio
da especialidade (fls. 205/207 e 1/3 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão, verifica-se
que não houve qualquer omissão quanto à matéria aventada pelo embargante.
Assim, após árdua análise do conjunto probatório, chegou-
se à conclusão de que restou provado que o embargante foi o autor do delito,
todas as teses apresentadas já foram devidamente analisadas no V. Acórdão
embargado e houve adequada fundamentação, conforme é possível pelo
seguinte trecho:
“(...) No caso em tela, o réu insurge-se, tão somente, quanto à
desclassificação do crime previsto no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal,
para o crime prevista no artigo 301, § 1o c.c. artigo 304, ambos do Código Penal, razão pela
qual o presente recurso será analisado em face do princípio “tantum devolutum quantum
appellatum”.
Contudo, razão não lhe assiste.
Senão, vejamos.
No caso dos autos, o próprio acusado, na fase extrajudicial, admitiu
ter adquirido os atestados médicos falsos para apresentar onde trabalhava, porque
pretendia ser demitido (fls. 40/41). Em Juízo, foi decretada sua revelia.
A testemunha Silvio Almeida disse que desconfiou dos atestados
médicos apresentados pelo réu e foi até a unidade de saúde de onde os documentos teriam
sido emitidos, oportunidade em que constatou que eram falsos.
A médica Maraísa Sebastiana de Souza, que consta como
subscritora dos atestados, confirmou que as assinaturas neles constantes não são de sua
autoria, o que ainda veio confirmado pelo laudo pericial de fls. 63/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
4
Assim sendo, o interesse privado do apelante ao apresentar os
atestados falsos a seu empregador não interfere na tipicidade de sua conduta como uso de
documento público falso, já que os atestados médicos falsificados eram provenientes de
ente público (Rede Pública - UBS América) e, portanto, de natureza de documento público.
É este o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP.
FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO COM O
TIMBRE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
ASSINATURA
DE
MÉDICO
NÃO
PERTENCENTE
AO
SUS.
DOCUMENTO
PARTICULAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A conduta de apresentar à empresa privada atestado médico com
o timbre da rede pública de saúde, ainda que conste a identificação
de médico não pertencente ao serviço público, configura o delito de
uso de documento público falso.
2. Recurso especial improvido.
(REsp 1757386/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
Já o tipo penal previsto no § 1o, do art. 301, do Código Penal
("Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de
atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem”),
refere-se a atestados e certidões que visam favorecimento pessoal, com o fim de obter
cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra
vantagem.
In casu, a vantagem pretendida pelo recorrente não é de natureza
pública, mas apenas buscava abonar as faltas no trabalho.
Desta forma, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de
uso de documento público falso, descabido o pedido de desclassificação para para o crime
previsto no artigo 301, § 1o c.c. artigo 304, ambos do Código Penal (...).”
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando pelo
raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
5
contrário ao pretendido pelo réu. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se pronuncie
exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas
sim que nela estejam suficientemente demonstradas as razões de seu
convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e
penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um
dos argumentos levantados pelas partes, se achou
fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale
para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São Paulo,
Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos
os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente
aqueles que julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 -
RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, para tanto, vale-se do exame dos fatos
e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas
e da doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao
caso concreto" (TRF 5a R. 3a T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-
PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-se
que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o Acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
6
o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no
julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite,
assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições,
ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no
Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo
de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo exame
da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois têm por
finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador ABREU MACHADO – In
RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000153-39.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 49437
7
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria, “(...)
não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator